Tribunal: STF
Processo: RE 1471313
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUSEP. QUESTÃO 33 DA PROVA. QUESTÃO NÃO INÉDITA. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    A ação objetiva a anulação da questão de número 33 da prova objetiva aplicada para provimento de cargos junto à SUSEP – edital nº 01/2014, com a consequente soma da pontuação para os autores e seus efeitos nas demais fases do concurso. Conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais da Fazenda Pública, restando comprovado nos autos a repetição de questão já produzida em concurso anterior, essa deve ser anulada, em observância ao princípio da isonomia. O ineditismo é indispensável para a lisura do concurso, vez que pode beneficiar, em detrimento dos demais, candidato que tenha realizado a prova anterior onde já figurou a mesma questão. Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 6):



    “No caso em discussão, o Poder Judiciário DISCORDOU da forma como foi formulada a questão, bem como da resposta dada pela Banca Examinadora, assentando que pode o Judiciário rever questões quando idênticas à de certame anterior, por se ela inédita.”



    Aduz-se que (eDOC 17, p. 7):



    “É flagrante, no caso, que a decisão recorrida, analisando o mérito da questão, fez-se substituir à Banca Examinadora. Ocorre que isto é vedado pelo texto constitucional e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral já julgada.



    O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o mérito das questões NÃO PODE SER REVISTO pelo Poder Judiciário, nem mesmo nos casos de erro crasso, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, verificar a compatibilidade da questão com o Edital.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 458 da repercussão geral (eDOC 21, p. 16).



    A Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 23, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 3-6):



    “A ação objetiva a anulação da questão de número 33 da prova objetiva aplicada para provimento de cargos junto à SUSEP – edital nº 01/2014, com a consequente soma da pontuação para os autores e seus efeitos nas demais fases do concurso, o que foi acolhido na origem, buscando o ente público a reforma da sentença, assim proferida:



    (...)



    Com efeito, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais da Fazenda Pública, restando comprovada nos autos a repetição de questão já produzida em concurso anterior, essa deve ser anulada, em observância ao princípio da isonomia. 



    O ineditismo é indispensável para a lisura do concurso, vez que pode beneficiar, em detrimento dos demais, candidato que tenha realizado a prova anterior onde já figurou a mesma questão.



    (...)



    Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).”



    Sendo essas as razões de decidir, contata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.247.336-AgR, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020)



    Revela notar que sobre a ausência de ineditismo das questões cobradas em concurso, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.753, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.10.2023; RE 1.360.939, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023, esta última confirmada em agravo regimental julgado recentemente na Segunda Turma, cujo acórdão pende de publicação. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente